Tribunal: TJPA
Processo: 0014061-76.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014061-76.2019.8.14.0051

APELANTE: MATHEUS GUIMARAES DE SOUZA, FABIANO MENDES DE MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE UM DOS RÉUS. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO PELOS DEMAIS DELITOS. REDUÇÃO DA PENA PARA EVITAR REFORMATIO
IN PEJUS
. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Matheus Guimarães de Sousa e Fabiano Mendes de Moraes contra sentença que os condenou pelos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 35 da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, em concurso material.

2. No curso do julgamento, sobreveio a informação do falecimento do réu Matheus Guimarães de Sousa, comprovada por certidão de óbito, ensejando o reconhecimento da extinção da punibilidade nos termos do artigo 107, inciso I, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) a existência de provas suficientes para condenação pelo crime de associação para o tráfico; e (ii) a correta dosimetria da pena, notadamente quanto à possibilidade de reformatio in pejus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O conjunto probatório não demonstrou a estabilidade e permanência necessárias à configuração do crime de associação para o tráfico, impondo-se a absolvição pelo artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

5. Mantida a condenação de Fabiano Mendes de Moraes pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munição de uso permitido, diante da materialidade e autoria comprovadas pelos depoimentos de policiais e laudos periciais.

6. Verificada a ocorrência de
reformatio in pejus
, uma vez que a pena fixada na segunda instância superava a estabelecida pelo juízo de origem. Reduzida a pena do crime de tráfico para 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, mantendo-se a pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa pelo crime de posse irregular de munição.

7. Considerando a impossibilidade de soma das penas de reclusão e detenção para a fixação do regime inicial, determinado o cumprimento da pena de reclusão em regime inicial semiaberto e da pena de detenção em regime aberto, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento:
“1. A caracterização do crime de associação para o tráfico exige a comprovação do vínculo associativo estável e permanente entre os agentes, não bastando a mera cooperação ocasional. 2. No julgamento de recurso exclusivo da defesa, é vedada a reformatio in pejus, devendo a pena ser mantida nos limites fixados na sentença de primeiro grau. 3. No concurso de crimes com penas de reclusão e detenção, os regimes iniciais de cumprimento devem ser fixados separadamente, conforme a pena de cada delito.”

__________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 107, I; Código de Processo Penal, arts. 61 e 62; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.181.588/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/03/2023, DJe 27/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora do Voto-vista.

Sessão de julgamento presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 25 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora Voto-vista

RELATÓRIO

MATHEUS GUIMARÃES DE SOUSA
e
FABIANO MENDES DE MORAES
interpuseram recurso de apelação, irresignados com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA (ID 11461474), que os condenou, ambos como incursos nos tipos penais elencados nos artigos 33,
caput
, e 35, da Lei n.º 11.343/2006, e art. 12, da Lei n.º 10.826/2003, em concurso material, igualmente, às penas de 10 (dez) anos de reclusão, e de 1.400 (um mil e quatrocentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática criminosa; e de 01 (um) ano e 06 (seis), meses ou dias não especificados, de detenção, e 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do menor salário em vigor ao tempo da empreitada delitiva, com determinação do regime fechado para início do cumprimento da pena.

Narra a
peça acusatória
que, no dia 14/11/2019, os apelantes em epígrafe, mais precisamente, na residência de Matheus Guimarães, foram surpreendidos mantendo em depósito a substância conhecida popularmente como "cocaína'', acondicionada em 21 (vinte e um) "papelotes", num total de 18,20g (dezoito gramas e duzentos miligramas); além de 08 (oito) embalagens plásticas, contendo substância conhecida popularmente como "maconha", acondicionada em 92 (noventa e dois) sacos, pesando 202,60g (duzentos e dois gramas e seiscentos miligramas); e, de 05 (cinco) munições de arma de fogo, marca CBC, calibre 22, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consoante termos do relatório apresentado pela nobre relatora, à época, ao qual manifestei minha concordância,
MATHEUS GUIMARÃES DE SOUSA
, em
razões recursais
, pugna pela absolvição no tocante ao crime de associação para o tráfico de entorpecentes, sob a alegação de ausência do vínculo de estabilidade; bem como pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, por ser o réu menor de vinte e um anos à época do fato.

O réu
FABIANO MENDES DE MORAES
, por seu turno, em
razões de recurso
, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas de autoria em relação aos delitos de tráfico e de associação; a modificação da pena-base para o mínimo legal; o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado, sob a alegativa de
bis in idem
em face da consideração da natureza e da quantidade da droga, tanto na primeira fase da dosimetria da pena, como na justificativa para o indeferimento da benesse. Roga, ademais, pela modificação da pena de multa; e, por fim, pelo benefício da justiça gratuita.

Em
contrarrazões
o representante do MINISTÉRIO PÚBLICO manifesta-se pelo conhecimento e improvimento da apelação interposta por FABIANO MENDES DE MORAES; e pelo conhecimento e parcial provimento do recurso manejado por MATHEUS GUIMARÃES DE SOUSA, para fins de reconhecimento da atenuante do art. 65, inciso I, do CP.

Nesta Superior Instância, o
Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira
, pronuncia-se pelo
conhecimento e provimento parcial
do recurso de MATHEUS GUIMARAES DE SOUSA, para que seja reconhecida a atenuante referente à menoridade relativa; e, pelo conhecimento e improvimento total do recurso interposto em favor de FABIANO MENDES MORAES.

O feito foi incluso para julgamento na 3ª Sessão Ordinária por Videoconferência, desta 1ª Turma de Direito Penal, realizada em 28/02/2023.

Na oportunidade, a digna relatora proferiu voto nos seguintes termos:

“Diante do exposto, conheço dos apelos e dou parcial provimento para que sejam absolvidos do crime de associação para o tráfico, por falta do vínculo permanente, que seja reconhecida a atenuante da menor idade do apelante Mateus e, condeno MATHEUS GUIMARAES DE SOUSA e FABIANO MENDES DE MORAES nas sanções punitivas do art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06 (Tráfico de Drogas), c/c art. 12, caput, da Lei n° 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) praticado em concurso material, art. 69 do CP.

Na sessão, manifestei intenção de obter vista dos autos para melhor análise do recurso, especialmente no tocante à dosagem penalógica promovida pela digna relatora, após questionamento da defesa acerca da ocorrência de reformatio
in pejus
, em virtude do agravamento da pena determinada.

Pautado o feito para a 32ª Sessão Ordinária Presencial de 17/12/2024, a defesa suscitou fato novo, qual seja, a notícia do falecimento do réu Matheus Guimarães de Souza, cuja Certidão de Óbito, ocorrido em 11/09/2024, expedida pelo Cartório de Registro Civil e de Pessoas Naturais de Santarém – 2º Ofício – PA, consta da ID 24226053.

É o relatório, elaborado somente para fins de esclarecimento do ocorrido.

VOTO

Ab initio
, diante da existência nos autos de Certidão de Óbito, emitida pelo Cartório de Registro Civil e de Pessoas Naturais de Santarém – 2º Ofício – PA, consoante ID 24226053, confirmando documentalmente a morte do réu
MATHEUS GUIMARÃES DE SOUSA
, ocorrida em 11/09/2024, bem como pelo princípio constitucional de que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, julgo
extinta a punibilidade

do apelante em voga,
nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal e artigos 61 e 62, da Lei Adjetiva Penal.

Nesses termos, persiste o recurso em questão apenas no tocante ao réu
Fabiano Mendes de Moraes,
pelo que, passo ao voto-vista.

Do exame do voto da digna Desembargadora Relatora, extrai-se que a ínclita Magistrada absolveu o réu do crime do art. 35, da Lei de Drogas, por entender que
“não ficou caracterizado nos autos o requisito essencial, a permanência do vínculo, que deve ser duradouro”.

Comungo de tal entendimento.

Dispõe o art. 35 da Lei n.º 11.343/2006:

Art. 35. Associarem – se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e §1º, e 34 desta Lei:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias multa.

No caso, afere-se não ter sido demonstrado o
animus associativo
entre os acusados, tampouco a permanência e a estabilidade, necessária à caracterização do crime do art. 35 da Lei n.º 11.343/2003.

O mencionado dispositivo traz modalidade especial de associação criminosa (art. 288 do CP), que deste difere pela exigência de que duas ou mais pessoas estejam agrupadas de forma estável e permanente, para o fim de praticar reiteradamente ou não, os crimes previstos nos artigos 33,
caput
e § 1º, e 34 da referida lei.

A associação para o tráfico exige a presença do
animus associativo
, de caráter duradouro e estável, conjugado ao fim específico de traficar drogas ou maquinários para sua produção.

A consumação, que ocorre com a formação da
societas criminis,
protrai-se enquanto perdurar a reunião (crime permanente), não havendo

necessidade de que efetivamente ocorra o tráfico, desde que demonstrado o ajuste

prévio e duradouro, o assentimento recíproco de que a atuação tem como finalidade

a prática deste crime.

Como ocorria na legislação anterior (art. 14 da Lei nº 6.368/1976), não basta simplesmente o dolo de agir em concurso para a prática de tráfico de drogas, mas a especial intenção associativa de forma estável por tempo indeterminado.

Assim, não configura o delito a associação ocasional para o tráfico de drogas, mesmo que um ou mais crimes sejam cometidos, mas sem o
animus
associativo. Se na traficância, houver o envolvimento de duas ou mais pessoas, mas sem o vínculo associativo, haverá mero concurso de agentes.

Consoante frisado pela Relatora, da prova amealhada extrai-se que
“os policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos apelantes estavam cumprindo um mandado de prisão contra o apelante Fabiano e ao chegarem no local que se encontrava, embarcação, fizeram a abordagem do apelante Mateus, que informou que morava junto com Fabiano e em diligência até a residência informada foi encontrada a arma e a droga”.

Ao se analisar os autos, verifica-se que a associação prevista no citado artigo, de fato, não resta
suficientemente caracterizada
,
pelo propósito específico dos acusados em traficar a droga.
Não há evidência suficiente de que atuavam de maneira organizada e duradoura para a narcotraficância, pelo que, há de ser consagrado, no caso, o princípio do
in dubio pro reo.

Tal conclusão, entretanto, tal qual o entendimento lançado no voto da Relatora, não subsiste no que concerne aos
delitos do art. 33, da LAD e do art. 12, da Lei de Armas
, porquanto evidenciadas, nitidamente, a autoria e a materialidade delitivas dos crimes então irrogados.

A
materialidade
resta amparada no Laudo Toxicológico Definitivo à ID 11461453, e no Laudo de Balística à ID 11461453.

Relativamente à autoria criminosa, destaca a Desembargadora Relatora a validade da prova oral composta pelos depoimentos de policiais que atuaram diretamente na ação criminosa.

Reporta-se às declarações do Policial Civil Igor Ramon Jucá Maranhão, ao narrar:

(...) fomos dar apoio na prisão de Fabiano em que ele estaria lá no porto do DR numa embarcação e que ele estaria fugindo com destino a Macapá, nós fomos juntamente com uma equipe para dar apoio e chegamos e fizemos a abordagem dele, ele estava no camarote, tinha um valor em dinheiro e uma identidade falsa. Ele informou para nós que estava morando na casa junto de Matheus e que lá teria uma arma e droga foi feita uma diligencia até a residência dele. (...) (...) nós tínhamos mandado de prisão contra o Fabiano ele era acusado de ter praticado um assalto; ele estava sendo investigado a cerca de um assalto feito na lotérica; quando efetuamos a prisão dele foi ele que declinou que estava morando na residência do Mateus; porque essa residência além de tudo ela fazia fundos com a casa de um policial civil, ai foi indagado isso, ele disse que não que ele não sabia que somente estava morando lá junto com o Mateus; eu presumo que sim que existia uma relação entre eles Fabiano e Mateus porque eles já moravam juntos; o Fabiano é um criminoso vive do crime já a muitos anos já é conhecido da polícia principalmente; eu falei que em relação a associação do Mateus com o Fabiano, na minha opinião ficou bem evidente porque além de tudo eles dividiam o mesmo apartamento moravam juntos segundo informações; o Fabiano é um criminoso conhecido da polícia já há alguns anos, já praticou diversos assaltos; então quanto a relação dele com o crime não há dúvida. (...)

De igual maneira, enfatiza o relato do Policial Civil Rodrigo Oasta Fonseca, também minucioso acerca dos acontecimentos, quando explana:

“
a gente fez a abordagem dele e foi encontrado um documento falso com ele e ai ele falou que ia fugir e estava numa residência eu não lembro o endereço e que estava morando junto com o Mateus conhecido como cebolinha e daí espontaneamente ele levou a gente até a residência; ao chegar a residência o Mateus tentou até pular, eu me recordo porque fui um dos primeiros a entrar, ele tentou fugir lá pela janela e ai a gente já visualizou já de plano; quando a gente entrou na cozinha já tinha droga em cima do balcão; e foi encontrado droga não sei se maconha ou Skank; e também tinha substância branca eu não lembro; e também foi encontrada arma de fogo e estava escondida não sei se atrás da televisão, não sei e munição que acho que não era do calibre dessa arma e dinheiro lá também; e segundo informações eles são faccionados do comando vermelho também né; a gente fez a prisão dos 02(dois) e a gente levou pra delegacia; eles 02 (dois) moravam na residência; até o Fabiano estava morando lá, estava dormindo lá e ele falou queria fugir pro Amazonas porque ele sabia que já estava com esse mandado”.

Certamente, o depoimento de policiais que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório,
como ocorreu
in casu
.

Na hipótese, não há nos autos informações capazes de levar a acreditar que os agentes públicos quisessem deliberadamente prejudicar o réu.

Assim, em sendo as
provas bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta ao apelante pelos crimes dos artigos 33, da Lei n.º 11.343/2006 e 12, da Lei n.º 10.826/2003,
não merece agasalho a pretendida absolvição,
convergindo, também neste ponto, ao voto lançado pela Desembargadora Relatora.

Data venia
, no tocante à nova dosagem penalógica promovida, entretanto, adianto que
DIVIRJO EM PARTE DO VOTO LANÇADO
.

Explico:

Relativamente ao recorrente
FABIANO MENDES DE MORAES
, entendeu a Magistrada Relatora pela inaplicabilidade da regra do §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, diante da vasta folha de antecedentes desse acusado. De fato, a CAC à ID 11461441, evidencia, notoriamente, a dedicação do réu a atividades ilícitas, ostentando, inclusive, condenações por fatos anteriores, passadas em julgado também anteriormente ao cometimento deste novo ilícito (Processos 00071594920158140051, 00071381020148140051 e 00041700720148140051).

Não faz jus, portanto, o acusado, ao reconhecimento da benesse pretendida, tal qual o entendimento do voto proferido.

Ao redimensionar a reprimenda ao citado recorrente, assim consignou a Desembargadora Relatora:

“FABIANO MENDES DE MORAES:

1 - Para o delito previsto no artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006:

DA PENA BASE: Considerando que o réu registra culpabilidade de normal ao crime cometido; observo que o apelante possui vasta folha de antecedentes criminais inclusive condenação anterior (ID 11461441 – fls. 1 e 2) a considero nesta fase para o aumento da pena-base; apresenta conduta social anormal eis que formou com os outro acusado uma verdadeira empresa do crime para prática do tráfico de entorpecente; Quanto a personalidade do acusado considerando deve ser tida como favorável; os motivos, as circunstâncias e consequências do crime lhe são comuns ao crime, posto que versa sobre venda de substância entorpecente para obtenção de lucro fácil comprometendo a segurança e toda a sociedade e que a sociedade, como vítima, em nada contribuiu para o crime, por isso, para reprovar e prevenir o crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Devida a quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas (cocaína e maconha) elevo a sanção-inicial.

Fixo a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu, que a torno definitiva, face a ausência de atenuantes, agravantes, causas de aumento e diminuição.

2 - Para o delito previsto no artigo 12 da Lei Federal nº 10.826/2003:

DA PENA BASE: Considerando que o réu registra culpabilidade normal ao crime, eis que guardava arma de fogo e munição em desacordo com Legislação Penal; registra maus antecedentes criminais eis que responde a outros processos criminais, desfavorável; apresenta conduta social desfavorável eis que formou com o outro acusado verdadeira empresa do tráfico e utilizava para isso armamento; Quanto a personalidade do acusado ante a inexistência de qualquer outra prova nos autos a tenho como favorável; os motivos, as circunstâncias e consequências do crime são comuns ao crime, a sociedade, como vítima, em nada contribuiu para o crime, por isso, para reprovar e prevenir o crime previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/2003, fixo a pena base em 1 (um) ano e 6 (seis) de detenção e 15 (quinze) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu, que a torno definitiva, face a ausência de atenuantes, agravantes, causas de aumento e diminuição.

DO CONCURSO MATERIAL E DAS PENAS DEFINITIVAS DO RÉU FABIANO MENDES DE MORAES

Considerando que foi determinado que deve haver a aplicação da regra do artigo 69 do Código Penal determino que as penas do réu FABIANO MENDES DE MORAES para os delitos previstos no artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006 pelo artigo 12 da Lei Federal nº 10.826/2003.

O art. 111 da Lei n. 7.210/1984, na unificação das penas, devem ser consideradas cumulativamente tanto as reprimendas de reclusão quanto as de detenção para efeito de fixação do regime prisional, porquanto constituem penas de mesma espécie, ou seja, ambas são penas privativas de liberdade.

Em razão das somatórias das penas de reclusão e detenção, totalizando 08 (oito) anos e 06 (seis) meses e pagamento de 615 (seiscentos e quinze) dias-multa.

Aplico o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.”

Observa-se que, quanto ao crime do
art. 33, da LAD
, ao sopesar a reprimenda inicial, determinou a Magistrada Relatora, em seu voto, a pena-base de
07 (sete) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, assim mantida, em definitivo, em virtude da ausência de outras causas modificativas de pena.

Há de se ressaltar, todavia, que, ao assim proceder, incorreu o
decisum
, em indevido
reformatio in pejus,
por impor ao recorrente pena superior àquela determinada pelo Juízo de 1º Grau.

Da leitura da
sentença obstaculizada
a quo
, verifica-se que, ao recorrente foi imposta reprimenda base de
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, assim também mantida, por derradeiro, à míngua de demais fatores que a modifiquem.
A pena do réu, portanto, restou agravada indevidamente em 01 (um) ano por este Tribunal.

Deveras, se o recurso é exclusivo da defesa, não cabe ao Tribunal revisor o agravamento de sua reprimenda final, a qual deve ser analisada em relação a CADA ILÍCITO, e não após o somatório decorrente do concurso material de crimes.

Assim, entendo que, diante das nuances do caso concreto, dos diversos antecedentes criminais do apelante já esclarecidos, de sua conduta social desabonada, evidenciada pelo nível de atuação da traficância desempenhada em concurso de pessoas, a natureza, quantidade e variedade da droga apreendida, deve ser mantida, nesta segunda instância, a majoração da
sanção primária
promovida pelo Juízo sentenciante, na proporção de
01 (um) ano e 100 (cem) dias-multa,
a impor ao réu
FABIANO MENDES DE MORAES,
pelo crime do
art. 33, da Lei 11.343/2006
, uma vez inexistentes agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena, a
sanção DEFINITIVA e CONCRETA de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada criminosa.

No que tange à condenação pelo
art. 12, da Lei n.º 10.826/2003
, manteve a Relatora pena igual à fixada pelo Juízo singular, no total de
01 (um) ano e 06 (seis),

não esclarecidos se dias ou meses
, de
detenção e 15 (quinze) dias-multa.

Tenho que tal ambiguidade, traduz-se em
mero erro material
, porquanto, apenado o delito com pena variável de 01 (um) a 03 (três) anos de detenção e multa, os antecedentes maculados do réu, sua conduta social desabonada, na medida em que o armamento era destinado para garantia do exercício do tráfico de drogas,
autorizam a elevação da pena-base em 06 (seis)
MESES
.

Assim, concordo com o voto da Relatora em tal ponto, por manter a pena irrogada ao réu
FABIANO MENDES DE MORAES, em face de sua condenação pelo crime do art. 12, da Lei n.º 10.826/03, em definitivo, em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do menor salário em vigor ao tempo da prática criminosa.

Também DIVIRJO do voto da Relatora no tocante ao somatório das penas para estabelecimento do regime de cumprimento.

É que, no caso, não há falar em unificação de penas, consoante art. 111 da Lei de Execuções Penais, que cuida da hipótese de unificação na fase de execução.

Tratando-se de concurso de infrações apenadas com
reclusão e detenção
, as penas não devem ser somadas, e deve ser aplicado o regime inicial correspondente para cada um dos crimes, segundo regra dos artigos 69 e 76 do Código Penal Brasileiro, cumprindo-se, primeiramente, a pena de reclusão e, posteriormente, a de detenção.

Assim, entendo que a pena atribuída ao crime do
art. 33, da LAD,
deve ser cumprida em
regime inicial semiaberto,
ao passo que a pena atribuída pelo crime do
art. 12, da Lei n.º 10.826/2003,
deve
ser cumprida em regime inicial aberto.

Nessa seara de entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL, SEQUESTRO E AMEAÇA. PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. SOMATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME CORRESPONDENTE A CADA UM DOS CRIMES. ARTS. 69 E 76 DO CÓDIGO PENAL - CP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Verifica-se que o caso dos autos não se refere à unificação das penas no âmbito da execução penal, mas para a definição do regime inicial de cumprimento da reprimenda. Nesse contexto, deve ser aplicado o regime correspondente para cada um dos crimes punidos com pena de reclusão e de detenção, nos termos dos arts. 69 e 76 do Código Penal - CP e não do art. 111 da Lei de Execução Penal - LEP, como pretende o Parquet federal.

2. No caso, mantém-se o estabelecimento do regime inicial fechado para o crime punido com pena de reclusão e o regime inicial aberto para o delito punido com pena de detenção.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.181.588/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 27/3/2023.)

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, já que, no exame do cumprimento dos requisitos para a concessão do benefício da substituição da prisão por penas alternativas, em casos de concurso material de crimes, devem as reprimendas ser consideradas em conjunto.

ANTE O EXPOSTO
,
divirjo, em parte, do voto da digna Relatora, à época, a Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato,
no sentido de
conhecer e dar parcial provimento
ao recurso, e impor ao apelante
FABIANO MENDES DE MORAES
, pelo crime do
art. 33, da Lei 11.343/2006
, a sanção definitiva e concreta de
06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada criminosa;

e, em face de sua condenação pelo
crime do art. 12, da Lei n.º 10.826/03,

a pena, definitiva e concreta, de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 15 (quinze) dias-multa,

à razão de 1/30 (um trinta avos) do menor salário em vigor ao tempo da prática criminosa.

Declarado, ainda, a extinção da punibilidade do apelante
MATHEUS GUIMARÃES DE SOUSA
, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal e artigos 61 e 62, da Lei Adjetiva Penal.

Convirjo com os demais termos do voto da Relatora.

É o voto-vista.

Belém/PA, 25 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora Voto-vista

Belém, 28/02/2025